Tribunal: STF
Processo: RHC 193544
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Patrícia Manhaes Bastos Lima, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 585.574/RJ.
    Colho da decisão impugnada:
    Narram os autos que a paciente foi “Submetida a Júri Popular, a paciente foi condenada pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 121, §2º, I do CP, e 121, §2º, I e IV c/c 29, todos do CP. [...] A dosimetria da pena se deu da seguinte forma: 13 (treze) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, do CP e 15 (quinze) anos pela prática do crime previsto no art. 121,§ 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos na forma do art. 69 do CP” (fl. 10). 
    Daí o presente habeas corpus, no qual, em síntese, alega: i) cerceamento de defesa na fase inquisitorial (9 depoimentos sem saber dos direitos constitucionais); ii) nulidades durante a fase instrutória (ausência de intimação da expedição de carta precatória); iii) violação ao direito à ampla defesa (atuação da d. Defesa deficiente na sessão plenária); e iv) nulidade por não disponibilização da mídia eletrônica contendo gravações da sessão plenária após requerimento da defesa. 
    Requer, inclusive LIMINARMENTE, “a) para que seja reconhecida a primeira nulidade argüida (Do cerceamento de defesa na fase inquisitorial, pois a paciente prestou 09 (nove) depoimentos sem ter sido notificada de seu direito de permanecer em silêncio e entrevista prévia com seu advogado e da confissão obtida mediante ameaça de morte e tortura), a fim de que o processo seja anulado ab initio, isto é, desde a confissão em sede policial; b) para que seja reconhecida a segunda nulidade argüida (Da nulidade decorrente da violação da isonomia entre os acusados diante da determinação judicial de que o relato firmado de próprio punho pela paciente, no interior da prisão, denunciando as irregularidades perpetradas pela Delegada Lúcia Baptista e pelo correu Manoel Jorge (“Caial”) fosse desentranhado dos autos, apesar de posteriormente admitida a juntada requerida pelo corréu Manoel Jorge), a fim de que o processo seja anulado desde o desentranhamento das declarações firmadas pela paciente; c) para que seja reconhecida a terceira nulidade argüida (Da nulidade absoluta por ausência de intimação da defesa da expedição de carta precatória para oitiva da Delegada Lúcia Baptista, acusada de ter coagido a paciente a confessar em sede inquisitorial), a fim de que o processo seja anulado desde a oitiva da testemunha; d) para que seja reconhecida a quarta nulidade argüida (Da violação ao direito à ampla defesa em função da atuação concreta da Defensoria Pública, que acusou a paciente de ser a única responsável pelos homicídios ao defender os demais corréus durante a sessão plenária), a fim de que o processo seja anulado desde a sessão plenária do Júri;e) para que seja reconhecida a quinta nulidade argüida (Da nulidade decorrente do cerceamento de defesa, frente a não disponibilização da mídia eletrônica contendo gravações da sessão plenária após requerimento da defesa), a fim de que o processo seja anulado desde a apresentação das razões de apelação. No mérito, requer a confirmação da liminar anteriormente concedida. Não sendo o caso de se conceder a liminar, requer a concessão da Ordem para que seja reconhecida uma das nulidades acima apontadas” (fls. 51-52). (eDOC 3, p. 28)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    A PGR opina pelo não conhecimento do recurso.
    Há um recurso extraordinário com agravo em trâmite nesta Corte, em cujos autos foi proferido acórdão em sede de embargos de declaração no dia 23.11.2020. (ARE 1.275.607)
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 
    Para melhor delimitar a controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do v. acórdão impugnado (fls. 205-229): 
    “[...] Recurso interposto por Patrícia Manhães Bastos Lima, cujas razões se encontram na pasta eletrônica 2114, arguindo, preliminarmente, a) cerceamento de defesa na fase inquisitorial pois a apelante prestou nove depoimentos sem ter sido notificada de seu direito de permanecer em silêncio e entrevista prévia com seu advogado e que a confissão foi obtida mediante ameaça de morte e tortura; b) nulidade absoluta por ausência de intimação da defesa da expedição de carta precatória para oitiva da Delegada Lúcia Baptista, acusada de ter coagido a apelante a confessar em sede inquisitorial; c) violação ao direito à ampla defesa em função da atuação concreta da Defensoria Pública, que acusou a apelante de ser a única responsável pelos homicídios ao defender os demais corréus durante a sessão plenária; d) nulidade decorrente da violação da isonomia entre os apelantes diante da determinação judicial de que o relato firmado de próprio punho pela apelante no interior da prisão, denunciando as irregularidades perpetradas pela delegada Lúcia Baptista e pelo correu Manoel Jorge (“Caial”) fosse desentranhada dos autos, apesar de posteriormente admitida a juntada requerida por corréu; e) nulidade decorrente do cerceamento de defesa, frente a não disponibilização da mídia eletrônica contendo gravações da sessão plenária após requerimento da defesa. No mérito requer a anulação do processo por manifesta contrariedade entre a decisão do conselho de sentença e as provas coligidas nos autos, eis que inexistem nos autos provas aptas a confirmar a versão dos fatos apresentada pelo Parquet, segundo a qual a apelante teria cometido os crimes para receber valores referentes a seguro de vida. Subsidiariamente alega que inexistem provas aptas a comprovar a presença das qualificadoras, eis que inexistem nos autos quaisquer provas referentes a tais circunstâncias [...] A Defesa arguiu d) nulidade decorrente da violação da isonomia entre os apelantes diante da determinação judicial de que o relato firmado de próprio punho pela apelante no interior da prisão, denunciando as irregularidades perpetradas pela delegada Lúcia Baptista e pelo correu [...] Manoel Jorge (“Caial”) fosse desentranhada dos autos, apesar de posteriormente admitida a juntada requerida por corréu; A Decisão de desentranhamento foi lavrada nas pastas 672 e 673 e encontra-se devidamente fundamentada. Ademais, todos os fatos e alegações foram devidamente apreciados, não tendo sobrevindo qualquer prejuízo. Rejeita-se a preliminar. [...] Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e negar provimento.” 
    Pois bem. 
    De pronto, rememoro que, quando da análise liminar, já foi adiantado que (fls. 356-363): 
    “Primeiramente, acerca das nulidades apontadas na fase inquisitorial e antes da pronúncia, deve-se esclarecer a impossibilidade de suas apreciações nesta via, verbis: 
    ‘A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri, no qual se reconheceu a incidência de circunstância qualificadora, torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia. Precedentes’ (AgRg no AREsp 1094862/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 10/12/2019). 
    ‘A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri, [...] torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia. Precedentes" (AgRg no AREsp 1094862/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 10/12/2019)’ (AgRg no HC 563.045/TO, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe 17/04/2020). 
    No que tange à nulidade de defesa durante a Sessão Plenária, o v. acórdão bem destacou que os corréus eram defendidos por patronos diversos (fl. 18): ‘Da ata da sessão preliminar verifica-se que os corréus foram defendidos por profissionais diversos, não havendo configuração de nulidade.’ 
    Sobre a não disponibilização das mídias, o v. acórdão também foi preciso (fls. 15 e 19): ‘Deferido na pasta 2192 o acesso da Defesa às mídias [...] Embora tenham sido indeferidos todos os pedidos constantes de pasta 2035 por decisão lavrada na pasta 2038, foi determinada na pasta 2266 a disponibilização das mídias requisitadas pela Defesa com subsequente abertura de prazo para eventual complementação das razões recursais. Em petição de pasta 2292 a Defesa ratificou in totum a apelação, abdicando de proceder a acréscimo em suas razões recursais, renovando tal manifestação na petição de pasta 2300”. 
    Passo às demais teses. 
    Com efeito, no caso dos autos, verifica-se que tanto a paciente estava devidamente assistida ao longo da marcha processual quanto que a d. Defesa não comprovou o aqui alegado. 
    Muito bem delineado no v. acórdão que, em relação à nulidade decorrente da violação da isonomia entre os apelantes diante da determinação judicial de que o relato firmado de próprio punho no interior da prisão, denunciando as irregularidades perpetradas pela delegada Lúcia Baptista e pelo correu Manoel Jorge (“Caial”) fosse desentranhada dos autos, apesar de posteriormente admitida a juntada requerida por corréu (fls. 222-223): “A Decisão de desentranhamento foi lavrada nas pastas 672 e 673 e encontra-se devidamente fundamentada. Ademais, todos os fatos e alegações foram devidamente apreciados, não tendo sobrevindo qualquer prejuízo. Rejeita-se a preliminar” (grifei). 
    Na segunda tese de cerceamento de defesa, repita-se o que já fora até adiantado na liminar: “No que tange à nulidade de defesa durante a Sessão Plenária, o v. acórdão bem destacou que os corréus eram defendidos por patronos diversos (fl. 18): ‘Da ata da sessão preliminar verifica-se que os corréus foram defendidos por profissionais diversos, não havendo configuração de nulidade” (grifei). 
    É o que basta (patronos distintos), para assegurar a ampla defesa e o contraditório na Sessão Plenária, quando há corréus, em especial, na sustentação de teses contraditórias. 
    Saliente-se também que a d. Defesa não explicou, linha por linha, tese por tese, como os patronos anteriores poderiam ter agido para assegurar a absolvição. 
    Da mesma forma, tem-se que tal debate não foi realizado na origem, da maneiro como agora pretende a d. Defesa - basta a leitura do v. acórdão acima transcrito. 
    Ainda, a simples mudança de patrono constituído, agora, não justifica o reconhecimento da deficiência/falta de defesa anterior e o afastamento da preclusão, em especial, quando se constata que, de plano, as nulidades foram aventadas por mero inconformismo com o resultado da condenação, sem demonstrar concretamente qualquer prejuízo. (eDOC 3, p. 31)
    A recorrente diz que foi condenada com fundamento na confissão ilegal realizada em solo policial, não confirmada em Juízo. Diz que o Tribunal indeferiu o pedido de acesso às mídias, quando da apresentação das razões da apelação, mas deferiu o pedido quando formulado pelo MP. Afirma que, quando o acesso foi disponibilizado, as razões já haviam sido apresentadas, motivo por que não poderia aditá-las. Assevera que a defesa de um réu não pode acusar o corréu da prática do crime.
    Não assiste razão à recorrente.
    Inicialmente, registro que não prospera a alegação de que, intimada para aditar as razões da apelação, estaria a recorrente impedir, em razão da ocorrência da preclusão consumativa.
    Com efeito, a apresentação do recurso impede a renovação, por conta própria, de um segundo, em razão da preclusão. Ocorre que, na espécie, o próprio Juízo reabriu o prazo para a defesa aditar as razões da apelação, tendo ela optado apenas por ratificar as que já teriam sido apresentadas.
    A própria defesa renunciou ao direito concedido pelo Juízo, motivo por que não faz qualquer sentido a alegação no sentido de que não aditou a apelação, porque razões de apelação não são passíveis de aditamento.
    Até mesmo esta Corte já abriu prazo para o réu aditar as razões de recurso, motivo por que não há se falar em preclusão consumativa quando o próprio Juízo concede ao réu o direito de aditá-las. Precedente: AP 711 QO, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Quanto às acusações feitas pelas defensoras dos corréus, o pedido segue a mesma sorte.
    Todos os réus têm direito à plenitude de defesa e, na espécie, ao acusar a recorrente, os demais réus apenas exerceram seu direito. E mais: o próprio CPP determina a constituição de defensores distintos, quando apresentadas versões conflitantes, exatamente para que seja garantida, de forma maximizada, a ampla defesa.
    O Direito não veda que um réu, no exercício de sua defesa, acuse o corréu da prática do crime.
    Quanto à alegada nulidade pela confissão realizada extrajudicialmente, verifico que as investigações não foram deflagradas a partir dela, tampouco a condenação foi implementada com fundamento nela. Registrou o Tribunal de Justiça que “a versão acusatória foi amparada nos depoimentos das testemunhas prestadas em Plenário, tendo sido esta versão a aceita pelo Conselho de Sentença, não se podendo, assim, alterála sob a alegação de ser contrária à prova dos autos.” (eDOC 1, p. 225)
    Quanto à controvérsia que envolve a intimação da expedição de carta precatória, a própria recorrente afirma que a Defensoria Pública foi intimada e inquiriu a testemunha Lúcia Batista. (eDOC 3, p. 56)
    Destaco, ainda, que a testemunha referida, à qual a recorrente atribui o caráter de “valiosa”, não compareceu à sessão plenária, e a defesa não se importou, nos autos da apelação, a demonstrar a sua total dispensabilidade e a ausência de prejuízo. Ausente prejuízo, o improvimento do recurso é medida que se impõe. Precedente, mudatis mudandis:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de que o magistrado ouviu testemunha da acusação como se do Juízo fosse, após o encerramento da instrução. Inocorrência. Instrução não encerrada. 3. Pode o magistrado, excepcionalmente, ouvir como testemunha do Juízo qualquer pessoa, mesmo após o interrogatório, ainda que indicada pela acusação, desde que garantido o direito de contraprova pela defesa e renovado o interrogatório, como houve no presente caso. 4. Ausência de lawfare da acusação. 5. Mesmo firmada a tese de prejuízo presumido, há provas nos autos de sua total ausência. 6. Agravo regimental não provido. (AgR no HC 175.035, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)
    Não vislumbro, portanto, nenhuma ilegalidade no acórdão impugnado a ensejar o acolhimento do pedido.
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente